Tribunal: STM
Processo: 7000285-46.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000285-46.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

EMBARGANTES: FLÁVIO REZENDE DINIZ E ANDREA SERGIO ARRUDA DINIZ
ADVOGADOS: JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA (OAB: DF23788), GEISON SILVESTRE
MEIRA (OAB: DF52505), GABRIELA GARCIA FREITAS OLIVEIRA MORATO (OAB:
DF47348), ANTÔNIO DIAS DOS SANTOS NETO (OAB: MG104691)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou os Embargos de Declaração, opostos pelas Defesas de ANDREA SERGIO
ARRUDA DINIZ e de FLÁVIO REZENDE DINIZ, por ausência de omissão, de
contradição, de obscuridade ou de ilegalidade a ser suprida, nos termos do voto
do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 16/06/2021 17:45:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d7f239c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000285-46.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTES: ANDRÉA SÉRGIO ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
Drs. JUSCÉLIO GARCIA DE OLIVEIRA, GEISON SILVESTRE MEIRA, GABRIELA
GARCIA FREITAS OLIVEIRA MORATO e ANTÔNIO DIAS DOS SANTOS NETO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. MATÉRIA
IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Não há omissão em acórdão cuja matéria impugnada sequer foi objeto de
conhecimento pela Corte.
Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e em rejeitar os Embargos de Declaração, opostos por ANDRÉA SÉRGIO ARRUDA
DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ, por ausência de omissão, de contradição, de obscuridade ou
de ilegalidade a ser suprida.

Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 16/06/2021 17:45:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d7f239c

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTES: ANDRÉA SÉRGIO ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
Drs. JUSCÉLIO GARCIA DE OLIVEIRA, GEISON SILVESTRE MEIRA, GABRIELA
GARCIA FREITAS OLIVEIRA MORATO e ANTÔNIO DIAS DOS SANTOS NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída por ANDRÉA SÉRGIO
ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ, somente contra o teor do voto vencedor da
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis em tempo
de paz, constante no Acórdão proferido por esta Corte no julgamento do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000048-12.2021.7.00.0000.

Em 14 de dezembro de 2020, o Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito
contra a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 11ª CJM, nos
autos da Exceção de Incompetência de Juízo nº 7000281-04.2020.7.11.0011, que não
recebeu o primeiro recurso análogo por considerá-lo intempestivo.

Em contrarrazões ao RSE, a Defesa, inicialmente, ressaltou que o MPM deixou transcorrer in
albis o prazo para desafiar a decisão recorrida; pugnou pela incompetência absoluta desta
Justiça especializada para julgar civis em tempo de paz e pela nulidade do feito e do IPM; e
requereu o sobrestamento do feito até que se conclua o IPM que investiga Oficial-General
envolvido.

Na sessão de julgamento realizada no dia 24 de março de 2021, esta Corte decidiu:

por unanimidade, em não conhecer da questão de ordem suscitada pela Defesa para apreciação
●
de Embargos de Declaração pelo Juízo a quo, bem como de sobrestamento da ação penal até a
solução de suposto procedimento investigativo envolvendo oficial-general;
por maioria, em não conhecer da preliminar defensiva, de incompetência da Justiça Militar da
●
União para o julgamento de civis em tempo de paz;
por maioria, em não conhecer da segunda preliminar defensiva, de nulidade dos atos praticados
●
por Juízo incompetente, sem prejuízo de reexame pelo Juízo competente; e
no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
●
pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a Decisão prolatada pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito
anteriormente interposto por ser intempestivo.

O Acórdão está ementado nos seguintes termos:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PRELIMINARES. DEFESA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA JMU. JULGAMENTO CIVIS EM
TEMPO DE PAZ. NULIDADE. ATOS PRATICADOS POR JUIZ INCOMPETENTE. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA. QUESTÃO DE ORDEM. DEFESA.
PEDIDO DE CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFERTADOS NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA E SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL ATÉ DECISÃO FINAL
DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR EM FACE DO SUPOSTO ENVOLVIMENTO DE

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 16/06/2021 17:45:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d7f239c
OFICIAL GENERAL. RECURSO ADESIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ANTERIOR.
SUSPENSÃO DO PRAZO POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. Não se conhece de preliminares defensivas, arguidas em
contrarrazões, de incompetência da Justiça Militar para o julgamento de civis em
tempo de paz e de nulidade de atos praticados por juiz incompetente, em
recurso em sentido estrito que visa atacar tão somente decisão que não recebeu
recurso anteriormente interposto, por considerá-lo intempestivo, na forma do art.
516, alínea "q", do CPPM. Decisão majoritária. Igualmente, não se admite
Questão de Ordem levantada pela defesa, em sede de contrarrazões, para
determinar a apreciação de embargos de declaração opostos na Primeira
Instância, bem como a suspensão do inquérito que ali tramita até o
pronunciamento final do STM, em face do suposto envolvimento de Oficial
General. Ausência de previsão legal de recurso adesivo em matéria penal. Pleito
não conhecido por decisão unânime. Quanto ao mérito, deve ser considerado
intempestivo recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar
fora do prazo legal, sob a justificativa de interrupção do lapso recursal em face
da oposição de embargos de declaração defensivo contra decisão de primeiro
grau. A teor dos artigos 510 e 538 do CPPM, não cabem embargos de declaração
contra decisão dos Conselhos de Justiça ou dos Juízes Federais da Justiça Militar
da União. O recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o
prazo do recurso legalmente amparado em lei. Precedentes do STF. Recurso
desprovido. Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Recurso em
Sentido Estrito nº 7000048-12.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24/3/2021, Data de
Publicação: 8/4/2021).

Inconformados, os ora Embargantes, por seus defensores constituídos, Doutores Juscelio
Garcia de Oliveira e Antônio Dias dos Santos Neto, opõem os presentes Embargos
aclaratórios contra a decisão majoritária desta Corte, que acolheu o entendimento do
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, relator do voto-condutor de não conhecimento
da preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis em
tempo de paz.

Sustentam que o julgado é omisso acerca do posicionamento do prolator do voto vencedor,
ao deixar de especificar se a matéria arguida na preliminar constitui ou não matéria de
ordem pública.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos embargos declaratórios, com a consequente integração
da decisão, visando à oposição de embargos infringentes.

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 16/06/2021 17:45:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d7f239c
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os presentes embargos foram opostos contra o voto
condutor do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que não conheceu da preliminar
defensiva de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis em tempo
de paz.

Tendo em conta que o Acórdão, resultante do Decisum da Corte, foi lavrado por este Relator,
mesmo vencido na matéria, o presente feito foi a mim distribuído.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito.

A preliminar então ventilada pela defesa trouxe a discussão acerca da incompetência da
Justiça Militar da União para o julgamento de civis em tempo de paz.

Na oportunidade, divergi da douta maioria de meus pares para conhecê-la, por ser tratar de
matéria de ordem pública, mesmo arguida em sede de contrarrazões defensivas em recurso
unicamente interposto pelo Ministério Público Militar, e rejeitá-la diante de óbice para o
julgamento de acusados civis por esta Justiça especializada, quando incursos nos crimes
militares previstos no CPM ou na legislação extravagante.

Contudo, o entendimento majoritário caminhou para não conhecer o pedido preambular,
tendo em vista que a matéria foi levantada pela Defesa em recurso adesivo ao contra-
arrazoar o Recurso em Sentido Estrito ministerial.

O voto condutor foi assim expresso:

1ª PRELIMINAR DA DEFESA - INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA O
JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ

Ao contra-arrazoar o segundo Recurso interposto pelo Ministério Público
Militar, a Defesa dos ora recorridos pugnou pela incompetência da Justiça
Militar da União para o julgamento de civis em tempo de paz.

Percebe-se que o primeiro Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar tem objeto bem diverso do segundo, o qual está
hoje sendo examinado.

No primeiro Recurso em Sentido Estrito, o Ministério Público Militar recorreu
contra a Decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que acolheu a exceção
de incompetência formulada pela Defesa dos ora recorridos (ANDRÉA SÉRGIO
ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ), em razão de possível envolvimento
de Oficial-General nos fatos investigados.

Para bem diferenciar o objeto dos Recursos em Sentido Estrito envoltos na
questão, neste segundo (interposto em 14.12.2020) os limites da lide
posta em Juízo focam-se, tão somente, no exame da tempestividade do
primeiro (interposto em 3.12.2020).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 16/06/2021 17:45:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d7f239c
A presente preliminar foi suscitada em sede das Contrarrazões apresentadas
pela Defesa. Entretanto, frisa-se que inexiste a possibilidade de haver recurso
adesivo atrelado ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em 28.1.2021, em Parecer da lavra do
Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, asseverou que:

'(...) Em relação aos demais temas suscitados nas contrarrazões
apresentadas pela defesa, evento 42, não existe recurso adesivo em
face do recurso em sentido estrito interposto pela outra parte, não
podendo o E. STM conhecer das matérias suscitadas, até porque
estão sendo impugnadas em recurso próprio.
Por não ter natureza de recurso adesivo o RESE de que se cuida, o
não conhecimento dos embargos de declaração não interfere na
análise de sua admissibilidade. Isso só para argumentar, porque
recurso adesivo só é possível nas hipóteses de apelação, recurso
extraordinário e especial, na conformidade do art. 997, II, do NCPC.
(...)' (Evento 6, 1-PAREC MP.)

Em sede do Processo Penal brasileiro, o recurso adesivo não conquistou
espaço. Ademais, como existe a adequada via de petição autônoma (recurso
próprio), naturalmente que o recurso adesivo não deve ser admitido sob o
manto de contrarrazões.

Nesse aspecto, destaca-se a fundamentação do eminente Ministro Relator,
Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, proferida na precedente
Questão de Ordem, a qual também se mostra pertinente para esta preliminar:

"(...) Quisesse a Defesa impugnar a decisão que não conheceu dos
embargos de declaração opostos na Instância a quo, ou mesmo
sobrestar a ação penal em curso naquele Juízo, buscasse os
instrumentos próprios dispostos na legislação processual penal
castrense, e não pego "carona" no recurso interposto pelo MPM para
discutir tais pontos. O recurso ministerial, interposto com
fundamento na alínea "q" do art. 516 do CPPM, restringe-se
apenas à decisão do Magistrado a quo que não recebeu o
primeiro recurso em sentido estrito interposto contra decisão
que declinara a competência em favor deste Tribunal. Esta
deve ser a delimitação da matéria, não cabendo a análise dos
pedidos defensivos, formulados em sede contrarrazões, pois
não há previsão do recurso adesivo no ramo do Direito
Processual Penal Comum ou Militar. (...)" (grifei.)

Por essa razão, a presente preliminar, suscitada em relação à competência da
Justiça Militar da União para o julgamento de civis em tempo de paz, não deve
ser conhecida.

Assim ocorre, porque o presente Recurso em Sentido Estrito foi interposto
pelo Ministério Público Militar. A tese de incompetência da Justiça Militar da
União para o julgamento de civis em tempo de paz foi apresentada em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 16/06/2021 17:45:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d7f239c
Petição da Defesa perante a Primeira Instância.

Em face desse pedido da Defesa, em 13.11.2020, o Juízo da 2ª Auditoria da
11ª CJM rejeitou a alegação de incompetência da Justiça Militar da União para
julgar civis. Após, a Defesa opôs Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração opostos pela Defesa não foram conhecidos pelo
Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM (Evento 19).

Inusitadamente, a Defesa renova a tese de incompetência da Justiça Militar da
União para julgar civis, a qual não foi sequer conhecida pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 11ª CJM.

Além de não ter obtido êxito em sede dos Embargos de Declaração no tocante
à suposta incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis, a Defesa
aproveita para, embarcando neste segundo Recurso em Sentido Estrito,
resgatar a sua tese apresentada perante a Primeira Instância.

Logo, na dinâmica dos Recursos em Sentido Estrito, não se pode entrelaçar os
objetos de cada um, sob o risco de serem produzidos atos tumultuários. Trata-
se de não invadir o que foi posto em Juízo nos respectivos Recursos.

Inclusive, como dantes explanado, o presente feito ( segundo interposto)
tem por escopo, após a análise da tempestividade, trazer à égide deste
Plenário o primeiro Recurso em Sentido Estrito. Neste, o Ministério Público
Militar atacou a Decisão que acolheu a incompetência do Juízo da 2ª Auditoria
da 11ª CJM, em razão de possível envolvimento de Oficial-General nos fatos
investigados.

Portanto, para agravar, a tese de incompetência da Justiça Militar da União
para o julgamento de civis em tempo de paz não foi tratada em ambos os
pedidos dos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público
Militar ( primeiro e segundo).

Nessa base, não se deve conhecer de matérias que estão contidas em outros
reais ou potenciais Recursos, ou seja, cada ferramenta processual interposta
está intrinsicamente ligada ao seu objeto.

As Contrarrazões não podem adquirir o status de Recurso, em especial
quando a Defesa aproveita para nelas inserir teses adesiva a (sic!) essas
teses somente poderiam ser analisadas nos eventuais recursos da Defesa,
sem, portanto, socorrer-se à adesão dos interpostos pelo Ministério Público
Militar.

Frise- que o Juiz conduz o Processo e não o Advogado conforme lhe convém,
mediante a realização de adesões em recursos da outra parte.

Na verdade, a Defesa tenta injetar, neste Recurso, o tema que apresentou em
outra oportunidade (Petição e Embargos de Declaração). Como afirmado, o
Recurso adesivo inexiste nas normas do Direito Processual Penal brasileiro -
seara Comum e Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 16/06/2021 17:45:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d7f239c

Observem-se, nesse sentido, a jurisprudência do STM:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. APELAÇÃO DO MPM. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO "ADESIVA" PELA DPU. NÃO
CABIMENTO. ILEGALIDADE. TAXATIVIDADE RECURSAL. Intimadas
da sentença, devem as partes manifestar-se acerca do
interesse de interposição de recursos, sob pena de preclusão.
Assim, transitada em julgado a decisão para uma das partes,
não pode a outra se valer de recurso 'adesivo', instituto
próprio do Direito Civil, para ter o seu apelo conhecido. Tanto
na seara penal comum como na castrense inexiste previsão
legal para tanto. São também taxativos os recursos
(previstos expressamente nas leis). Ilícito, pois, às partes
criarem novas modalidades recursais. Desprovido o Recurso
defensivo. Decisão por unanimidade. (Recurso em Sentido Estrito nº
84-34.2013.7.04.0004. Relator: ALVARO LUIZ PINTO. Julgamento:
1º.7.2015. Publicação: 12.8.2015.)

APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MPM. CRIMES DE PECULATO.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
ROBUSTEZ E SUFICIÊNCIA DA PROVA A AUTORIZAR O ACOLHIMENTO
PARCIAL DA DENÚNCIA. Hipótese em que a Defesa de um dos
Acusados suscita preliminares condicionadas ao resultado do
julgamento da Apelação do Parquet, o que não só é
incongênere com a definição formal do processo penal
militar, como também com a sua própria lógica intrínseca.
Ademais, in casu, a mesma Defesa suscitou iguais preliminares em
suas Alegações Escritas formuladas em 1º grau, as quais foram
apreciadas e rejeitadas pelo Colegiado a quo na Sentença
hostilizada, sem que tenha havido, de sua parte, qualquer
manifestação de inconformismo a propósito. Por fim, ainda na
espécie, trata-se de Apelo exclusivo do Parquet Militar,
desvelando-se, pois, as prefaladas preliminares como um
indisfarçável recurso adesivo, o qual não tem previsão no
livro processual penal militar. Preliminares que, por
unanimidade, não são conhecidas. Caso em que o contingente
probatório é robusto e suficiente para autorizar a formação de um
juízo de certeza quanto a terem os Acusados praticado parte dos
crimes de Peculato que lhe foram imputados na Denúncia. Ausência,
in casu, de causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude do
agir parcial dos Acusados, consoante retratado na Exordial. No
mérito, também por unanimidade, provimento parcial ao Apelo do
Parquet Militar para, com a reforma de parcela da Sentença a quo,
condenar os Acusados como incursos no artigo 303, caput, do Código
Penal Militar (Apelação nº 8-75.2006.7.03.0103. Relator: LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Revisor: JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Julgamento: 5.2.2015. Publicação: 18.3.2015.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 16/06/2021 17:45:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218d7f239c
Nesse cenário, a prestação jurisdicional apenas tem sentido quando a parte
aciona o Poder Judiciário mediante as suas razões recursais, as quais devem
ser apresentadas conforme os moldes da ferramenta taxativamente prevista
na Lei Processual Penal Militar.

Ante o exposto, não conheço da preliminar de incompetência da Justiça Militar
da União para o julgamento de civis em tempo de paz, arguida pela Defesa
dos recorridos." (Grifos no original.)

Por esse motivo, os embargantes opuseram os presentes Embargos de Declaração,
sustentando, em síntese, que o julgado seria omisso, uma vez que não contém nenhum
esclarecimento acerca da matéria, incompetência da Justiça Militar da União para julgamento
de civis em tempo de paz, ser ou não de ordem pública.

No caso, inexiste qualquer vício a ser sanado. Como já explicitado, o assunto sequer foi
conhecido pela Corte, tendo em vista a via eleita pela Defesa para apresentá-lo, mediante
recurso não previsto no ordenamento processual penal brasileiro.

Nesse sentido, cito decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, in verbis:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VÍCIOS INEXISTENTES DESCABIMENTO
DA PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO CONHECIDA NO
ACÓRDÃO EMBARGADO IMPROPRIEDADE DO BUSCADO PRÉ-
QUESTIONAMENTO. Embargos de Declaração 01 e 02 rejeitados." (TJPR - 15ª
C. Cível - EDC - 755944-6/02 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Elizabeth M F
Rocha - Unânime - J. 21.09.2011). (Sem grifos no original.)

Assim, infere-se que o prolator do voto vencedor não poderia ter trazido, ao bojo de sua
decisão, matéria não discutida pelos ministros.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por ANDRÉA SÉRGIO
ARRUDA DINIZ e FLÁVIO REZENDE DINIZ, mas os rejeito por ausência de omissão, de
contradição, de obscuridade ou de ilegalidade a ser suprida.